Tribunal: TJBA
Processo: 8174659-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174659-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RAISSA THAMILES PRADO TORRES e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTOURA COSTA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, RAFAEL FONTOURA COSTA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. HIPETROFIA MAMÁRIA. REPERCUSSÕES CRÔNICAS EM COLUNA. CIRURGIA NECESSÁRIA. RECUSA DA OPERADORA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. INDENIZAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR ECONOMICAMENTE AFERÍVEL. SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA FORNECEDORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

A operadora de plano de saúde foi condenada em primeira instância a proceder à cobertura do procedimento cirúrgico de redução mamária da consumidora, além de lhe pagar indenização por danos morais no importe de R$8.000,00 (oito mil reais).

2.

A consumidora interpôs recurso de apelação, questionando o valor indenizatório e a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

3.

A fornecedora recorreu da sentença, afirmando a ausência de defeito na prestação do serviço, tendo em vista o caráter estético da cirurgia, bem como a inocorrência de ato ilícito a justificada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II.

Questão em discussão

4.

Há 4 (quatro) questões em discussão: saber se i) houve defeito na prestação do serviço; ii) foi praticado ato ilícito a justificar a fixação de indenização por danos morais; iii) se o valor da indenização deve ser majorado; e se iv) a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve ser o valor da condenação somente.

III.

Razões de decidir

5.

A autora comprovou que foi diagnosticada com quadro de hipertrofia mamária, sendo necessária a cirurgia de redução de mama, inclusive por conta de quadro crônico de dores em coluna. Tal procedimento não possui caráter estético, conforme relatórios médicos, sendo dever da operadora custear a sua realização, sob pena de violação do contrato firmado entre as partes.

6.

A negativa de cobertura pela ré revela defeito na prestação do serviço, além de configurar ato ilícito, a justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da responsabilidade objetiva.

7.

A indenização deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, somente podendo ser alterado o quantum se for verificada irrisoriedade ou exorbitância da quantia. No caso, o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) obedece aos parâmetros pertinentes, além de estar em consonância com a jurisprudência de outros Tribunais de Justiça.

8.

Conforme entendimento do STJ, a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, de modo que a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve levar em conta tal valor, além da indenização por danos morais.

IV.

Dispositivo e tese

9.

Sentença parcialmente reformada. Recurso da consumidora conhecido e provido em parte. Recurso da fornecedora conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8174659-28.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante RAISSA THAMILES PRADO TORRES e outros e como apelada BRADESCO SAUDE S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer de ambos os recursos, dando provimento parcial ao de RAISSA THAMILES PRADO TORRES e negando provimento ao do BRADESCO SAUDE S/A
, nos termos do voto do relator.